Tribunal: TCU
Processo: 039.330/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3033/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Magda Braga Chaves Lemos: 1. Processo TC- Processo 039.330/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alba Corrêa de Oliveira (XXX.259.782-XX); Fernando Ribeiro da Silva (XXX.117.697-XX); Francisco Eudázio Beserra de Meneses (XXX.909.961-XX); Magda Braga Chaves Lemos (XXX.559.827-XX); Zenaide Teixeira da Mota (XXX.642.015-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique, inclusive mediante a realização de diligências, se a sra. Magda Braga Chaves Lemos cumpriu os requisitos legais e regulamentares para se aposentar com remuneração do cargo de Professor calculada com base no regime de dedicação exclusiva.